Tribunal: TJDFT
Processo: 0718954-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO CONSUMADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURADA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2 Para a configuração da desistência voluntária, necessária a comprovação de que o réu, durante a prática dos atos de execução, mas sem esgotar todos os meios para a consumação do delito, desistiu voluntariamente de nele prosseguir, requisitos inexistentes na hipótese.
3. Recurso desprovido.